Tribunal: TJMT
Processo: 1043364-59.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043364-59.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[ALLEF OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.173.591-70 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO MEDIDOR COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUSPENSÃO/AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de energia elétrica, na qual se questiona cobrança atípica decorrente de suposto acúmulo ou recuperação de consumo, bem como a regularidade do procedimento adotado pela concessionária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária demonstrou, de forma técnica e transparente, a regularidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo; (
ii
) verificar se foram observadas as formalidades procedimentais e informacionais previstas na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL; e (
iii
) apurar se a cobrança questionada, associada à ameaça ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre concessionária e usuário possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do CDC, sem prejuízo da incidência da regulação setorial da ANEEL, devendo tais regimes ser interpretados à luz dos princípios da boa-fé, transparência e informação.

4. A existência de laudo oficial reprovando o medidor evidencia plausibilidade da alegação de falha na medição e impõe à concessionária o dever de demonstrar, de forma objetiva e verificável, os critérios utilizados para recomposição do consumo e a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021.

5. A ausência de prova da comunicação prévia ao consumidor, da metodologia de cálculo utilizada e do procedimento administrativo apto a legitimar o refaturamento afasta a presunção de regularidade da cobrança, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a restituição dos valores indevidamente pagos.

6. A ameaça ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, fundada em cobrança irregular, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, fixada em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança decorrente de recuperação ou acúmulo de consumo exige demonstração técnica idônea da falha de medição, da metodologia de cálculo utilizada e da observância do procedimento previsto na regulamentação da ANEEL.

2. A ausência de comunicação prévia e de demonstração transparente do refaturamento torna inexigível o débito e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando restituição do indébito e reparação por dano moral quando houver ameaça ou interrupção de serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1048947-87.2020.8.11.0001, Rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, j. 17.07.2023; TJMT, AC no 1013157-73.2019.8.11.0002, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALLEF OLIVEIRA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória (Proc. no 1043364-59.2024.8.11.0041), ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade dos débitos questionados, de revisão das faturas tidas por abusivas, de restituição dos valores pagos e de indenização por danos morais, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (cf. Id. no 345966391).

A apelante afirma que a sentença deve ser reformada, sustentando, em síntese, que houve cobrança atípica vinculada a “recuperação/acúmulo de consumo”, com falha no medidor e ausência de demonstração técnica idônea e transparente do cálculo, além de suspensão indevida de serviço essencial; invoca, ainda, inversão do ônus da prova e precedentes sobre a necessidade de comprovação da regularidade do faturamento e do procedimento previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Aduz que há laudo oficial reprovando o medidor), o que evidenciaria a falha do serviço e afastaria a exigência de prova pericial a cargo exclusivo do consumidor, requerendo a procedência dos pedidos, com restituição e danos morais

Sustenta, por fim, que, ainda que se admita a tese de acúmulo de consumo, o procedimento adotado pela concessionária não observou as exigências do art. 323 da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, porquanto não houve notificação prévia e adequada acerca da suposta avaria no medidor, tampouco esclarecimento técnico transparente quanto à metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, tendo sido surpreendido com fatura de valor expressivamente superior à média histórica e com a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (cf. Id. no 345966391).

O apelante apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 345966394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026